Tribunal: STF
Processo: RE 87343
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. POSSE DE ESTADO DE CASADO E
EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO NÃO COMPROVADOS. DECISÃO QUE
SE ARRIMOU NO EXAME DE ELEMENTOS DE PROVA, SEM VULNERAR O DIREITO
POSITIVO FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO, NOS
TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.